Tribunal: TJPA
Processo: 0003085-80.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003085-80.2018.8.14.0039

APELANTE: CLAUDILENE PINHEIRO MARTINS LEITE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1.002 DO STF. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação exercido pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de condenação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública a ente público que esteja vinculada. O acórdão recorrido afastava tal condenação, com fundamento na Súmula 421/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando litiga contra o ente público ao qual pertence, à luz da tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

4. A autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, assegurada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afastou a confusão patrimonial entre credor e devedor, anteriormente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A Súmula 421/STJ, que vedava a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública a ele vinculada, restou superada pela tese firmada no Tema 1002 do STF.

6. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado seu rateio entre os membros da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido para reformar o acórdão e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de Julgamento:

A. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em litígio contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

B. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado seu rateio entre os membros da instituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
exercer o juízo de retratação do acórdão visto o entendimento do Tema 1.002 do STF,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Juízo de Retratação (ID 17726006) do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que ratificou o levantamento do sobrestamento efetuado pelo NUGEPNAC (Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas) e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

O Ministério Público (ID 17802557) e a Defensoria Pública (ID 17940681) deram ciência da intimação da pauta de julgamento.

É o essencial a relatar.

Examino.

VOTO

Preliminarmente, é imperioso ressaltar que, conforme dispõe o art. 1.030, inciso II, CPC, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

No caso em questão, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário visto o Tema 1.002 do STF, devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo que esteja em litígio com ente público ao qual está vinculada. Vejamos.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignava a impossibilidade de condenação do ente público a pagar honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, quando se tratar da própria pessoa jurídica que lhe remunera, consoante estabelecido na Súmula n.º 421/STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios

não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença”.

No entanto, houve alteração deste entendimento, que se
encontra superado pelo julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1002
(RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), que definiu a seguinte matéria controvertida:
"Discussão

relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com

ente público ao qual vinculada”.

A Corte entendeu ser possível a condenação da União a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União, face as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que estabeleceram a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal,
deixando, portanto, de existir a confusão civil entre credor e devedor, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a tese do Ministro Roberto Barroso aduziu que:

“1. É devido o pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora da demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 – O valor recebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Assim, não resta dúvida que o acórdão deve ser reformulado neste particular, para
adequação ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento proferido no RE n.º 1140005/RJ.

Ante o exposto,
exerço juízo de retratação para reformar parcialmente o acórdão (ID 12298578) para se adequar ao entendimento proferido no Tema 1.002 do STF,
condenando o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa à Defensoria Pública do Estado do Pará,
nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025